Tribunal: STF
Processo: RE 1378182
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto por GABRIEL PARAIZO DANTAS BRAZ e de Recursos Extraordinários interpostos pelo ESTADO DE MINAS GERAIS e pelo DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, todos em face de acórdão do Tribunal de Justiça local, que recebeu a seguinte ementa (Vol. 116):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DEFENSORIA PÚBLICA – ATIVIDADE JURÍDICA – TEMPO – COMPROVAÇÃO: MOMENTO DA POSSE. 



    1. As regras para ingresso nos quadros da Defensoria Pública deve observar o disposto na Lei Complementar (LC nº 80/94), regulamentada pela Lei Complementar Estadual (LCe nº 64/2003) e suplementada pelo art. 93, I, da Constituição Federal (CF), naquilo em que aquelas forem, porventura, silentes.



    2. Somente pode-se computar o tempo de atividade jurídica a partir da obtenção do título de bacharel em direito (art. 93, I da CF).



    3. A comprovação do tempo de atividade jurídica somente deve ser feita quando da posse do candidato aprovado em concurso público”.



    Contra essa decisão o impetrante, GABRIEL PARAIZO DANTAS BRAZ, interpôs Embargos de Declaração, afirmando que não obstante a concessão da segurança pelo Tribunal de origem “para determinar que a autoridade coatora somente exija o preenchimento dos requisitos de comprovação de 03 (três) anos de prática jurídica, contados após o bacharelado em direito, no momento da posse do candidato”, o acórdão recorrido incorreu em “omissão e contradição consistentes na a) ausência de repercussão (omissão) no dispositivo do acórdão da exigência legal nele reconhecida de apenas 02 (dois) anos de prática para ingresso na carreira, com cômputo de estágio (art. 26, caput e §1°, e art 145, §3°, da LC 80/94 c/c art. 132, -§3°, da LCE MG 64/03) b) ausência de enfrentamento (omissão) da violação ao art. 145, §3°, da LC 80/94, o qual garante o cômputo do tempo de estágio como atividade jurídica c) contradição entre o dispositivo da decisão e a fundamentação indicativa da incidência da LC 80/94 ao caso, notadamente do seu art. 26, caput e §1°, não tendo o dispositivo adotado a conclusão baseada na fundamentação” (Vol. 140).



    Os Embargos de Declaração foram rejeitados, nos termos da seguinte ementa (Vol. 155):



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO – MODIFICAÇÃO – EFEITOS SECUNDÁRIOS. 



    1. A contradição que autoriza o acolhimento dos declaratórios é a interna ao provimento.



    2. A decisão de questão em sentido contrário à pretensão recursal impede que se caracterize omisso o julgado e desafia recurso de outra espécie.



    3. Para o fim de concessão de efeitos infringentes e prequestionamento, imprescindível que a decisão a se declarar padeça de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.



    4. Sem omissão, obscuridade e/ou contradição na decisão, nega-se provimento ao recurso”.



    No RE interposto pelo ESTADO DE MINAS GERAIS (Vol. 126), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, alega-se violação aos arts. 93, I; e 134, §4º, da CF/1988, uma vez que o Tribunal de origem permitiu o “provimento em cargo público, a candidato que não preenche os requisitos constitucionais e legais” (Vol. 126, fl. 4). 



    Aduz que houve violação à tese firmada no Tema 509 da repercussão geral, em que esta SUPREMA CORTE entendeu que para o ingresso no cargo de juiz substituto, “a comprovação do triênio de atividade jurídica exigida, deve ocorrer no momento da inscrição definitiva no concurso público” (Vol. 126, fl. 5), e não no momento da posse.



    Sustenta que o referido paradigma pode ser aplicado, por analogia, ao presente caso, pois o artigo 134, § 4º, da CF/1988 determina a aplicação, à Defensoria Pública, da mesma regra prevista aos juízes no artigo 93, I, da CF/1988. Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao presente RE, haja vista a plausibilidade da pretensão recursal.



    O recurso foi admitido, ao fundamento de que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta CORTE firmada no RE 1.378.182-RG, Tema 509 (Vol. 131).



    Quanto ao RE interposto pelo DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (Vol. 164), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, alega-se que o acórdão recorrido violou os arts. 93, I; e 134, § 4º, da CF/1988, bem como divergiu do entendimento fixado por esta CORTE no Tema 509 da repercussão geral. 



    Em síntese, a parte recorrente sustenta que “a constitucionalidade da exigência de 3 (três) anos de prática jurídica contados da data da colação de grau no curso de Direito e comprovada no ato da inscrição definitiva no certame, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI 3460/DF” (Vol. 164, fl. 15).



    Ressalta, ainda, que “o entendimento adotado pela decisão recorrida, no sentido de que a Tese fixada quando do julgamento do Tema 509 da repercussão geral, somente se aplica à Magistratura, não merece prevalecer, uma vez que a Emenda Constitucional 80/2014 concedeu à Defensoria Pública os predicados da Magistratura, constantes do art. 93 da Constituição Federal, reafirmando a simetria entre as carreiras” (Vol. 164, fl. 22).



    O recurso foi admitido na origem, ao fundamento de que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta CORTE firmada no RE 1.378.182-RG, Tema 509 (Vol. 169).



    Por fim, quanto ao Recurso Extraordinário interposto por GABRIEL PARAIZO DANTAS BRAZ (Vol. 200), com espeque no art. 102, III, “a”, da Constituição, alegou que “ao exigir 03 (três) anos de prática jurídica sem cômputo de estágio para ingresso na carreira de Defensor Público do Estado de Minas Gerais”, violou o art. 134, §§1º e 4º, da CF, “que delegou a regulamentação do tema à lei complementar” (Vol. 200, fl. 2).



    Sustenta que o Tribunal de origem fez “uso indevido do permissivo do art. 134, §4° para aplicar regime de outra carreira em contrariedade ao disposto em lei complementar” (Vol. 200, fl. 7). Acrescenta, no ponto, “que não houve fundamentação em momento algum para o afastamento da lei complementar que prevê 02 (dois) anos de prática jurídica [Lei Complementar Federal 80/1994 e Lei Complementar Estadual 65/2003], ao invés de 03 (três), não sendo suficiente o argumento sobre o termo inicial da prática (se contando estágio ou apenas a partir da conclusão do curso) para chegar à conclusão adotada, pois diz respeito à exigência diversa” (Vol. 200, fl. 8).



    O Tribunal de origem não admitiu o apelo extremo, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “que considera legítima a comprovação do prazo de três anos de experiência jurídica, contado da conclusão do curso, para ingresso na carreira de Defensor Público” (Vol. 212).



    No Agravo (Vol. 223), o recorrente refutou os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido. 



     



    Dada a similitude fática dos apelos, passo à sua análise conjunta.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 116, fl. 2):



    “Trata-se de APELAÇÃO interposta por GABRIEL PARAIZO DANTAS BRAZ contra sentença (doc. 6) prolatada em MANDADO DE SEGURANÇA (MS) por ela impetrado contra ato do DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, que denegou a segurança, sob o fundamento de que “tendo em vista a previsão constitucional de aplicabilidade da exigência de 3 (três) anos de prática jurídica, não há que se falar em qualquer ilegalidade contida no edital”; “trata-se de entendimento também firmado no âmbito do Supremo Federal, em sede de julgamento da ADI n. 3460/DF, que o tempo de prática jurídica somente poderá ser considerada a partir da data da conclusão do curso, uma vez que a atividade jurídica só poderá ser exercida pelo Bacharel de Direto”; não podendo ser utilizado o tempo de estágio acadêmico para a comprovação de atividade jurídica; e que “no julgamento da ADI 3460, acima citado, foi demonstrado que o momento de comprovação do preenchimento do requisito de 3 (três) anos de prática jurídica é na data de inscrição do concurso”. Condenou a impetrante ao pagamento das custas e das despesas processuais. Sem honorários advocatícios. 



    (…)



    Conforme já decidi em sede de Agravo de Instrumento nº 1.0000.20.017481-1/001 e no “PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL” (proc. n° 1.0000.20.042891-0/000), cinge-se a controvérsia em examinar-se a (i)legalidade do ato administrativo de indeferimento da inscrição definitiva da candidata/impetrante em concurso público para o cargo de Defensor Público estadual, em virtude do não preenchimento dos critérios estabelecidos no item 4.1, “e” e “f”,(1) e no item 15.2, “m”(2) ambo s do Edital nº 1/2019. 



    (…)



    Quanto ao ingresso na carreira, o art. 26 da LC nº 80/94 estabelece: 



    SEÇÃO I 



    Do Ingresso na Carreira



     (...) 



    Art. 26. O candidato, no momento da inscrição, deve possuir registro na Ordem dos Advogados do Brasil, ressalvada a situação dos proibidos de obtê-la, e comprovar, no mínimo, dois anos de prática forense, devendo indicar sua opção por uma das unidades da federação onde houver vaga. 



    (...)



    §1º Considera-se como atividade jurídica o exercício da advocacia, o cumprimento de estágio de Direito reconhecido por lei e o desempenho de cargo, emprego ou função, de nível superior, de atividades eminentemente jurídicas. (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). (destaquei) 



    Destarte, se se adotasse apenas o critério legal expresso na apontada LC, ter-se-ia como requisitos: o registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ao tempo da inscrição (i); e o exercício de atividade jurídica, por 2 (dois) anos, computando-se o período de estágio, também ao tempo da inscrição (ii).



    Nisso, portanto, a regra editalícia, ao prever o prazo de 3 (três) anos de atividade para a inscrição (pouco importa se provisória ou definitiva), já extrapolaria a norma de regência, contrariando entendimento lançado pelo STJ no REsp 1.676.831/AL. 



    Indo além, se se buscasse a validade da regra diretamente do texto constitucional, por interpretação do art. 93, I, da CF, somente poder-se-ia computar o tempo de atividade jurídica a partir da obtenção do título de bacharel em direito. 



    Nessa hipótese, todavia, tenho entendimento de que a exigência do prazo de 3 (três) anos somente seria imponível no momento da posse, pois apenas nessa particular ocasião se diria de ingresso na carreira, conforme já se manifestou esta 7ª Câmara Cível em julgamento de casos análogos, nos quais igualmente enfrentado o tema sob o prisma do Supremo Tribunal Federal (STF).



    A propósito, no debate que deu ensejo ao julgamento do RE 655.265, submetido à sistemática da repercussão geral e que pôs termo ao tema nº 509, embora se tenha discutido a extensão às demais carreiras jurídicas, o STF optou conscientemente por cuidar apenas da magistratura, fixando a tese da seguinte maneira: “A comprovação do triênio de atividade jurídica exigida para o ingresso no cargo de juiz substituto, nos termos do inciso I do art. 93 da Constituição Federal, deve ocorrer no momento da inscrição definitiva no concurso público”. E, àquele tempo, somente se cogitou da extensão à carreira do Ministério Público em razão do previsto no art. 129, §3º, da CF, que não encontra igual quanto à Defensoria Pública, esta que regulamenta o ingresso no art. 134, §1º, da CF, que a seu turno se remete à lei complementar. 



    Nesse contexto, seja por que ótica se examine o “caso concreto”, já se vê que o ato administrativo de exclusão da candidata – por aqueles motivos específicos – não encontra respaldo normativo válido, o que denota a relevância dos fundamentos esgrimidos no MS. 



    Destarte, ao contrário da tese aqui defendida pela impetrante – contagem de tempo de estágio como sendo de atividade jurídica, e/ou, acaso se entenda que somente após a colação de grau, que seja exigido apenas 2 (dois) anos –, a ordem liminar foi anteriormente concedida porquanto há o entendimento de que a exigência de comprovação do tempo de atividade jurídica somente há de ser realizada quando da posse do candidato. Também, verificou-se o perigo da ineficácia da medida acaso concedida ao final, vez que a realização da fase oral – de caráter eliminatório e classificatório – estava muito próxima.



    Destarte, e assim considerando, entendo haver ofensa a direito líquido e certo da impetrante, ao ver-se impedida de prosseguir nas demais etapas do concurso público porquanto não comprovados os requisitos quando da inscrição, o que somente pode ser exigido quando de sua posse. 



    IV – CONCLUSÃO 



    POSTO ISSO, DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO para conceder parcialmente a segurança determinando à autoridade coatora que somente exija o preenchimento dos requisitos de comprovação 3 (três) anos de atividade jurídica, contados após o bacharelado em Direito, somente quando da posse da candidata.” (grifo nosso)



    O Juízo de origem divergiu da jurisprudência do Plenário desta CORTE, que, ao apreciar a ADI 3.460, Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJe de 15/6/2007, afirmou a constitucionalidade da exigência de três anos de prática jurídica na data da inscrição no concurso, como requisito para ingresso na carreira do Ministério Público. Veja-se a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 7º, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO Nº 35/2002, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 1º DA RESOLUÇÃO Nº 55/2004, DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E E TERRITÓRIOS. 



    A norma impugnada veio atender ao objetivo da Emenda Constitucional 45/2004 de recrutar, com mais rígidos critérios de seletividade técnico-profissional, os pretendentes às carreira ministerial pública. Os três anos de atividade jurídica contam-se da data da conclusão do curso de Direito e o fraseado "atividade jurídica" é significante de atividade para cujo desempenho se faz imprescindível a conclusão de curso de bacharelado em Direito. O momento da comprovação desses requisitos deve ocorrer na data da inscrição no concurso, de molde a promover maior segurança jurídica tanto da sociedade quanto dos candidatos. Ação improcedente.”



    Cumpre destacar que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário, em julgamento mais recente, quando da apreciação do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 655.265-RG, Relator para o acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/8/2016, Tema 509, no qual também se firmou a tese de que o momento para a comprovação do requisito de exercício de três anos de atividade jurídica é a inscrição definitiva e não a posse, como entendeu o acórdão recorrido. Transcrevo a ementa do referido acórdão:



    INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA. ART. 93, I, CRFB. EC 45/2004. TRIÊNIO DE ATIVIDADE JURÍDICA PRIVATIVA DE BACHAREL EM DIREITO. REQUISITO DE EXPERIMENTAÇÃO PROFISSIONAL. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO DEFINITIVA. CONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA. ADI 3.460. REAFIRMAÇÃO DO PRECEDENTE PELA SUPREMA CORTE. PAPEL DA CORTE DE VÉRTICE. UNIDADE E ESTABILIDADE DO DIREITO. VINCULAÇÃO AOS SEUS PRECEDENTES. STARE DECISIS. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE SUPERAÇÃO TOTAL (OVERRULING) DO PRECEDENTE. 



    1. A exigência de comprovação, no momento da inscrição definitiva (e não na posse), do triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito como condição de ingresso nas carreiras da magistratura e do ministério público (arts. 93, I e 129, §3º, CRFB - na redação da Emenda Constitucional n. 45/2004) foi declarada constitucional pelo STF na ADI 3.460.



    2. Mantidas as premissas fáticas e normativas que nortearam aquele julgamento, reafirmam-se as conclusões (ratio decidendi) da Corte na referida ação declaratória.



    3. O papel de Corte de Vértice do Supremo Tribunal Federal impõe-lhe dar unidade ao direito e estabilidade aos seus precedentes.



    4. Conclusão corroborada pelo Novo Código de Processo Civil, especialmente em seu artigo 926, que ratifica a adoção – por nosso sistema – da regra do stare decisis, que “densifica a segurança jurídica e promove a liberdade e a igualdade em uma ordem jurídica que se serve de uma perspectiva lógico-argumentativa da interpretação”. (MITIDIERO, Daniel. Precedentes: da persuasão à vinculação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).



    5. A vinculação vertical e horizontal decorrente do stare decisis relaciona-se umbilicalmente à segurança jurídica, que “impõe imediatamente a imprescindibilidade de o direito ser cognoscível, estável, confiável e efetivo, mediante a formação e o respeito aos precedentes como meio geral para obtenção da tutela dos direitos”. (MITIDIERO, Daniel. Cortes superiores e cortes supremas: do controle à interpretação, da jurisprudência ao precedente. São Paulo: Revista do Tribunais, 2013).



    6. Igualmente, a regra do stare decisis ou da vinculação aos precedentes judiciais “é uma decorrência do próprio princípio da igualdade: onde existirem as mesmas razões, devem ser proferidas as mesmas decisões, salvo se houver uma justificativa para a mudança de orientação, a ser devidamente objeto de mais severa fundamentação. Daí se dizer que os precedentes possuem uma força presumida ou subsidiária.” (ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização no Direito Tributário. São Paulo: Malheiro, 2011).



    7. Nessa perspectiva, a superação total de precedente da Suprema Corte depende de demonstração de circunstâncias (fáticas e jurídicas) que indiquem que a continuidade de sua aplicação implicam ou implicarão inconstitucionalidade.



    8. A inocorrência desses fatores conduz, inexoravelmente, à manutenção do precedente já firmado.



    9. Tese reafirmada: “é constitucional a regra que exige a comprovação do triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito no momento da inscrição definitiva”.



    10. Recurso extraordinário desprovido.”



    Veja-se, ainda, o seguinte precedente da Primeira Turma desta CORTE, extraído de contexto idêntico ao presente – concurso para a Defensoria Pública:



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, II E XXXVI, 37, I, E 134, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PARA DEFENSORIA PÚBLICA. EXIGÊNCIA DE TRÊS ANOS DE ATIVIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE. TEMA Nº 509 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. “É constitucional a regra que exige a comprovação do triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito no momento da inscrição definitiva” – Tese nº 509 da repercussão geral.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.” (ARE 1.340.506-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/1/2022)



    Na mesma linha, são os seguintes precedentes monocráticos: RE 994.607, de minha relatoria, DJe de 28/7/2017; e RE 1.357.337, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 7/4/2022.



    O acórdão recorrido se afastou desse entendimento, razão pela qual merece reforma, para que seja denegada a ordem.



    Considerando o entendimento acima exposto, fica prejudicada a análise do Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo impetrante.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS interpostos pelo ESTADO DE MINAS GERAIS e pelo DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, para restabelecer a sentença; e, com fundamento no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO o Agravo em Recurso Extraordinário interposto por GABRIEL PARAIZO DANTAS BRAZ.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente